Tribunal: TCU
Processo: 010.253/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu (RJ). Impugnação, pelo Denasus, de despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde. Ausência de documentos essenciais na prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Luiz Carlos Bueno Machado, Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu (RJ), no período de 3/1/2005 a 23/1/2007, e José Luiz de Souza Santos, Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu (RJ), nos períodos de 24/1/2007 a 30/1/2008 e 10/11 a 31/12/2008, da Sra. Talita Gonçalves de Aguiar e do Instituto de Desenvolvimento à Ecologia, Saúde e Educação - Idese, em atendimento à determinação contida no item 1.6.1 do Acórdão 2940/2015-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o Instituto de Desenvolvimento à Ecologia, Saúde e Educação - Idese (CNPJ 07.556.001/0001-66); 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Luiz Carlos Bueno Machado (CPF XXX.393.907-XX) e José Luiz de Souza Santos (CPF XXX.277.507-XX) e pela Sra. Talita Gonçalves de Aguiar (CPF XXX.572.007-XX); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c" e § 2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, III e § 5o, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Carlos Bueno Machado (CPF XXX.393.907-XX), Secretário Municipal de Saúde e Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu (RJ), entre 3/1/2005 e 23/1/2007, do Sr. José Luiz de Souza Santos (CPF XXX.277.507-XX), Secretário Municipal de Saúde e Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu (RJ), nos períodos de 24/1/2007 a 30/1/2008 e de 10/11 a 31/12/2008, da Sra. Talita Gonçalves de Aguiar (CPF XXX.572.007-XX), técnica em contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu (RJ), e do Instituto de Desenvolvimento à Ecologia, Saúde e Educação - Idese (CNPJ 07.556.001/0001-66), condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para comprovarem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas abaixo até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade o valor já ressarcido: Responsáveis solidários: Sr. Luiz Carlos Bueno Machado (CPF XXX.393.907-XX) e Idese (CNPJ 07.556.001/0001-66) VALOR (R$) DATA 16.100,00 11/4/2006 20.150,00 11/4/2006 11.060,00 11/4/2006 11.060,00 18/5/2006 4.221,97 19/6/2006 62.092,36 19/6/2006 88.860,99 19/6/2006 4.221,97 5/7/2006 35.241,36 5/7/2006 60.870,21 2/8/2006 113.793,40 2/8/2006 17.100,00 12/9/2006 18.600,00 12/9/2006 2.324,55 12/9/2006 17.860,00 5/10/2006 66.530,00 5/10/2006 2.324,55 5/10/2006 4.221,97 1/11/2006 20.210,00 8/12/2006 36.630,00 8/12/2006 2.324,55 8/12/2006 20.500,00 8/12/2006 4.700,00 27/12/2006 25.598,87 27/12/2006 66.600,00 27/12/2006 11.800,00 27/12/2006 Responsáveis solidários: Sr. José Luiz de Souza Santos (CPF XXX.277.507-XX) e Idese (CNPJ 07.556.001/0001-66) VALOR (R$) DATA 5.062,61 15/5/2007 66.494,64 15/5/2007 33.796,00 15/5/2007 6.116,60 14/6/2007 86.564,00 14/6/2007 46.739,87 14/6/2007 Responsáveis solidários: Sr. José Luiz de Souza Santos (CPF XXX.277.507-XX), Sra. Talita Gonçalves de Aguiar (CPF XXX.572.007-XX) e Idese (CNPJ 07.556.001/0001-66) VALOR (R$) DATA 3.400,00 31/1/2007 5.536,22 31/1/2007 32.833,80 31/1/2007 17.146,40 31/1/2007 60.870,22 16/3/2007 87.490,91 16/3/2007 6.794,04 16/3/2007 5.539,74 10/7/2007 46.739,87 10/7/2007 80.688,00 10/7/2007 9.4. aplicar aos Srs. Luiz Carlos Bueno Machado (CPF XXX.393.907-XX) e José Luiz de Souza Santos (CPF XXX.277.507-XX), à Sra. Talita Gonçalves de Aguiar (CPF XXX.572.007-XX) e ao Instituto de Desenvolvimento à Ecologia, Saúde e Educação - Idese (CNPJ 07.556.001/0001-66), individualmente, a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo relacionados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Luiz Carlos Bueno Machado 260.000,00 José Luiz de Souza Santos 170.000,00 Talita Gonçalves de Aguiar 100.000,00 Instituto de Desenvolvimento à Ecologia, Saúde e Educação 530.000,00 9.5. autorizar, desde logo, caso seja requerido, o pagamento parcelado das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu (RJ); e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis.